Tribunal: TJSP
Processo: 1022955-27.2017.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1022955-27.2017.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é embargante ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL
VALÊNCIA II, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES
MACHADO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), PAULO AYROSA, PAULO ALCIDES, LUIS
FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022955-27.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 22012
2
Embargos de Declaração Cível no 1022955-27.2017.8.26.0482/50000
Embargante: Associação dos Moradores do Residencial Valência II
Embargado: Prefeitura Municipal de Álvares Machado
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 22012
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que julgou
apelação parcialmente provida. Insurgência recursal da
apelante. Sem razão. Manifesta impropriedade deste novo
recurso que não se destina originalmente a produzir efeitos
infringentes. Rejeição do recurso.
VOTO n° 22012
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios (fls. 1/10), alega a
apelante, ora embargante, que há contradição interna no v. acórdão
embargado que julgou parcialmente provida a apelação, qual seja: “O cerne
do debate relacionado a perda de interesse de agir em razão da preclusão
lógica, não diz respeito a cumprimento ou não de liminar (que nunca foi
cumprida, como se verá adiante), mas sim em razão de atos praticados pelo
ora embargado, que meio ao regular tramite processual, praticou ato
contrário e incompatível ao seu interesse (causa de pedir e pedido). Para
recordar o tema, no presente caso, as discrepâncias e incompatibilidades
estão demonstradas DE FORMA SUPERVENIENTE, quando, no curso do
processo, o requerido promove a OBSTRUÇÃO DA VIA, mediante instalação
de cercas de madeira, quando sua causa de pedir e pedido estão
fundamentados justamente no contrário (abertura da estrada), consoante
resta demonstrado ás fls. 220/223 e 264. Ou seja, a causa de pedir e o
pedido visam justamente a DESOBSTRUÇÃO DA VIA e a reparação de
suposto dano ambiental (fls. 07/08), sendo, portanto, atos incompatíveis e
incoerentes, no momento em que foi exercida postura completamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022955-27.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 22012
3
diferente daquela até então adotada (causa de pedir e pedido: desobstrução
da via).”.
A fls. 352 da apelação, houve oposição ao julgamento
virtual.
FUNDAMENTAÇÃO:
Só cabem embargos declaratórios quando presente
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, cuja correção
enseja, inevitável e excepcionalmente, modificação do decisum pelo mesmo
órgão prolator, hipóteses aqui não verificadas.
No v. acórdão não há qualquer contradição interna.
Inexiste a alegada perda superveniente do interesse de agir em razão do
cumprimento da tutela de urgência concedida, tendo sido claro o v. acórdão
neste aspecto, in verbis:
“Por outro lado, não prospera a preliminar de perda de
interesse superveniente em função do cumprimento da
decisão liminar. Como ressalta o art. 4o do CPC, as
partes têm direito a uma solução integral do mérito.
Nessa senda, visto que a tutela concedida não
estabiliza propriamente o direito, mas sim o assegura
em juízo sumário e provisório, não há razão para
suplantar o interesse de agir. Eventual exaurimento da
pretensão
deve
ser
verificada
por
ocasião
do
cumprimento do julgado.
Por isso a obstrução da estrada pela apelante para
evitar dano à APP e à área verde do loteamento não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022955-27.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 22012
4
afasta uma tutela definitiva, que não só fixa eventual
responsabilidade
para
fins
de
ressarcimento
e
recuperação, como delimita uma salvaguarda protetiva
sobre a área e verifica se há realmente dano
ambiental.”
DECISÃO:
Diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos
de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)